Tribunal: STF
Processo: ARE 1583021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). DENÚNICA GENÉRICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA HÁ MAIS DE CINCO ANOS (CP, ART. 64, I). MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PARA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO PELO ART. 334-A, 1O, IV, DO CÓDIGO PENAL, DO CÓDIGO PENAL. 2. DENÚNCIA. A CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU FOI DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA, BEM COMO CONFESSADA POR ELE PRÓPRIO, COMPROVANDO A PRÁTICA DO CRIME DE MANEIRA QUE A MERA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA NORMA ESPECÍFICA QUE DISCIPLINA SOBRE OS CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA, QUAL SEJA, O DECRETO-LEI N. 399/68, NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3. DOSIMETRIA. NA PRIMEIRA FASE, DESTITUÍDA DE EFICÁCIA PARA ENSEJAR A REINCIDÊNCIA, EM VIRTUDE DE TER DECORRIDO O PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, A SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PODERÁ SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO SE ADMITINDO SUA UTILIZAÇÃO PARA TAMBÉM DESVALORAR A PERSONALIDADE OU A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE (STJ, 3A SEÇÃO, RECURSO ESPECIAL N. 1.794.854/DF, TEMA REPETITIVO N. 1.077, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, J. 15.12.20, DJE 18.12.20). ASSIM, CONSIDERADA A CONDENAÇÃO ANTERIOR DO RÉU APENAS COMO MAUS ANTECEDENTES, EXCLUÍDA EM RELAÇÃO À CONDUTA SOCIAL, PARA MAJORAR A PENA EM 1/6 (UM SEXTO), FIXANDO A PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. 4. DOSIMETRIA. NA SEGUNDA FASE, INCIDE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, I), TENDO EM VISTA AS CONDENACÕES EM DEFINITIVO PELO MESMO CRIME NOS AUTOS NS. 0000173-81.2014.4.03.6121 E 000869-83.2015.4.03.6121 (ID N. 282412630, FLS. 35/48). SEGUNDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO (CP, ART. 65, III, D) INCIDE SEMPRE QUE FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO, POUCO RELEVANDO SE EXTRAJUDICIAL OU PARCIAL, MITIGANDO-SE ADEMAIS A SUA ESPONTANEIDADE (STJ, HC N. 154544, REI. MIN.ARNALDO ESTEVES LIMA, J. 23.03.10 HC N. 151745, REI. MIN. FELIX FISCHER, J. 16.03.10 HC N. 126108, REI. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. 30.06.10 HC N. 146825, REI. MIN. JORGE MUSSI, J. 17.06.10 HC N. 154617, REI. MIN. LAURITA VAZ, J. 29.04.10 HC N. 164758, REI. MIN. OG FERNANDES, J. 19.08.10). A OPOSIÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (STJ, HC N. 283620, REI. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 20.02.14 AGREG EM RESP N. 1376126, REI. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. 04.02.14 RESP N. 1163090, REI. MIN. GILSON DIPP, J. 01.03.11). NO CASO, INCIDE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, UMA VEZ QUE O RÉU CONFESSOU OS FATOS EM SEU INTERROGATÓRIO E CONFIRMOU QUE TRANSPORTAVA CIGARROS PARA COMERCIALIZAÇÃO. É POSSÍVEL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. (STJ, RESP N. 1.341.370, REI. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, J. 10.04.13, PARA OS FINS DO ART. 543-C DO CPC). ASSIM, COMPENSADA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA E FIXADA A PENA INTERMEDIÁRIA EM 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. 5. DOSIMETRIA. NA TERCEIRA FASE, NÃO HÁ CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO, DE MODO QUE FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.6. REGIME INICIAL. NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO ANTERIOR NO SENTIDO DE QUE A REINCIDÊNCIA ENSEJAVA SEMPRE O REGIME INICIAL FECHADO, CUMPRE AJUSTÁ-LO PARA ACOMPANHAR A SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO A QUAL É ADMISSÍVEL A ADOÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AOS REINCIDENTES CONDENADOS A PENA IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS SE FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ASSIM, NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO DE REINCIDENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A QUATRO ANOS, É POSSÍVEL FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO, A DEPENDER DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (TRF DA 3A REGIÃO, ACR N. 2012.61.08.002907-6, REI. DES. FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW, J. 23.04.18). NO CASO, HOUVE A EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL, REMANESCENDO APENAS UMA (MAUS ANTECEDENTES) REFERENTE A PRÁTICA DE CRIME DE OUTRA ESPÉCIE (VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL), DE MODO QUE FIXADO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. 7. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, II, XLVI, "a", XLVII, "b", LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente